Tribunal: STF
Processo: HC 211713
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Presidente Jair Messias Bolsonaro em face da decisão do Ministro Alexandre de Moraes que determinou a instauração do Inquérito 4878/DF.



    Requer, em síntese, a declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade do art. 43, caput e §1º, do RISTF e a concessão da ordem para determinar o trancamento do Inquérito 4.878/DF. Subsidiariamente, se já houver denúncia, pede o trancamento da ação penal, por se tratar de processo manifestamente nulo, sem justa causa. 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece processamento.



    2.1. De uma parte, porque, ao menos num juízo prima facie, não há mínima demonstração de ser defesa técnica autorizada pelo paciente ou quando menos com ciência do paciente.



    De outra parte, não estão presentes os requisitos mínimos para examinar a impetração.



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Nesse contexto, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente  writ,   aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente.



    Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE COM  DEFESA  CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. 1. O  habeas  corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita  legitimidade  ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do  habeas  corpus por terceiro, mormente se considerado que há  defesa  técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a protetiva destinação constitucional do remédio processual. Precedentes 3. Agravo regimental desprovido. HC 205332 AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 09.12.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda: HC 145751 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 02/08/2017 e HC 152613, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 01/02/2018. 



    2.2. Não bastasse, impende salientar que, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o ato apontado não é sindicável pela via eleita, uma vez que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, menciono os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Plenário:



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118459 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2013)  



     



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013)  



     



    Embora tal entendimento, em momento anterior, fosse alvo de discordâncias, após intenso debate, ao enfrentar o HC 105959/DF, o Tribunal, em 17.2.2016, com a participação da integralidade dos componentes do Plenário, consolidou o descabimento de impetração contra ato de Ministro da própria Corte:  



     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.” (HC 105959, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016) 



     



    Tal posição vem sendo desde então observada, conforme se depreende dos seguintes julgados:  



     



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da “inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013). 2. Assentada, tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (HC 167105 AgR, Relator(a):  Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.” (HC 115787, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017)



    “[...] 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 129.802, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2016)



    […] I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. II – Agravo ao qual se nega provimento (HC 172855  AgR, Relator(a):  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019)



    “O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno.” (HC 131033 ED, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017



    3. Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente